Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CABIMENTO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. REJEIÇÃO. CHEQUES FURTADOS. FALSIDADE. ASSINATURA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. ENRIQUECIMEMNTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O endosso das cártulas para a empresa individual não retira a legitimidade da pessoa natural titular da firma e portadora do título, pois o ente é uma mera ficção jurídica.
2. A ação monitória pode ser instruída com cópia da cártula de cheque, uma vez que o que se exige é que a pretensão se fundamente em prova escrita, sem eficácia de título executivo, e demonstre a existência do direito de crédito.
3. Rejeita-se a impugnação à regularidade do título, se demonstrado que foram emitidos pelo devedor e que os serviços correspondentes foram efetivamente pagos, máxime para evitar o indesejável enriquecimento sem causa.
4. Negou-se provimento ao recurso.